Tribunal: TJES
Processo: 0000123-35.2020.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Erro Médico; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-01-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000123-35.2020.8.08.0022

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALVARO CESARIO DOS SANTOS JUNIOR

APELADO: HAROLD BENAVIDEZ ABRUZZEZE

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INDICAÇÃO DE CID Z 02.7 EM ATESTADO MÉDICO. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR. RECURSO DESPROVIDO.

1. A análise sobre ser ou não necessário o afastamento das atividades laborais para o pronto reestabelecimento físico e/ou psíquico é um ato privativo do médico e do odontólogo, não sendo conferido ao paciente o direito de exigir atestado quando tais profissionais de saúde acharem que não é caso de fornecê-lo.

2. Com ainda mais razão e certo grau de obviedade, não é dado ao paciente escolher a CID que deseja ver apontada no atestado. Ao revés, a CID é apontada pelo médico e cirurgião-dentista com base em seus conhecimentos científicos, e, também, nos recursos materiais e tecnológicos que esses têm a sua disposição para diagnosticá-la.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
apelação
interposta por
Álvaro Cesário dos Santos Júnior
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Ibiraçu, que, nos autos da "
ação
indenizatória

de
danos morais
" ajuizada em face do
Município de Ibiraçu
e de
Harold
Murphy
Benevidez
Pena
Abruzzeze
, julgou improcedentes os pleitos exordiais.

Alega o apelante que:
i)

compareceu à unidade de pronto-atendimento do Município de Ibiraçu, pois não estava bem fisicamente;
ii)
lá chegando, foi atendido pelo Dr. Harold;
iii)
finda a consulta, informou que precisava de atestado médico;
iv)
o Dr. Harold

insinuou que sua intenção era "faltar o serviço", fornecendo-lhe atestado com CID Z 02.7;
v)
a CID Z 02.7 corresponde a "obtenção de atestado médico", ou seja, consulta com o exclusivo fim de conseguir atestado;

vi)
ficou abalado ao saber que essa CID é conhecida como "CID do fingimento de doença pelo trabalhador" e pode dar ensejo à rescisão do contrato de trabalho por justa causa;

vii)
é direito do paciente obter atestado sem indicação da CID;
viii)
o Dr. Harold cometeu erro de diagnóstico, pois outro médico, de hospital de João Neiva, atestou que ele precisava de um dia de afastamento do trabalho.

O apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. O artigo 6º, § 1º, alínea "f", da Lei nº 605/1949 prevê "a doença do empregado,
devidamente comprovada
" como motivo hábil a justificar a falta ao trabalho.

Como cediço, o principal documento capaz de comprovar a doença do empregado - justificando, assim, a falta ao serviço - é o atestado de afastamento do trabalho.

A Resolução nº 1.658/2002 do Conselho Federal de Medicina, em seu artigo 6º,
caput
, enuncia que só a médicos e odontólogos é facultada a emissão do dito atestado.

A análise sobre ser ou não necessário o afastamento das atividades laborais para o pronto reestabelecimento físico e/ou psíquico é um ato privativo do médico e do odontólogo, não sendo conferido ao paciente o direito de exigir atestado quando tais profissionais de saúde acharem que não é caso de fornecê-lo.

Com ainda mais razão e certo grau de obviedade, não é dado ao paciente escolher a CID que deseja ver apontada no atestado. Ao revés, a CID é apontada pelo médico e cirurgião-dentista com arrimo em seus conhecimentos científicos, e, também, nos recursos materiais e tecnológicos que esses têm a sua disposição para diagnosticá-la.

Defronta tal quadra, não reputo ilícita a conduta do Dr. Harold, que, com base na convicção formada por seus conhecimentos e com o que podiam oferecer os instrumentos à disposição no pronto-atendimento de Ibiraçu, considerou que o apelante não possuía doença dentre as enumeradas pela CID, lançando o código correspondente a "consulta para obtenção de atestado médico".

O fato de outro médico, de hospital da cidade de João Neiva, ter considerado que o apelante necessitava de atestado de um dia para se curar de sinusite é incapaz de dar ensejo à reforma da sentença, por três motivos basilares.

O primeiro é porque a medicina não é uma ciência exata, sendo comum diagnósticos distintos para um mesmo caso. Tanto é verdade que, não raro, os pacientes buscam uma "segunda opinião" médica para confirmar a que primeiro obtiveram.

O segundo é porque a CID Z 02.7, apontada pelo Dr. Harold no atestado, sequer é aplicada às hipóteses de simulação consciente de doença - como o apelante almeja fazer crer em suas razões -, para as quais utiliza-se a CID Z 76.5.

O terceiro é porque, como consignado pelo juiz
a quo
, em Ibiraçu, "existe um único Pronto Socorro", no qual "sequer há possibilidade de fazer exames específicos, como nos hospitais das cidades vizinhas João Neiva e Aracruz". Logo, o déficit instrumental do nosocômio ibiraçuense pode ter influenciado a não constatação, pelo Dr. Harold, da sinusite do apelante.

Em síntese, o apelante busca ser indenizado não por uma justa causa que tenha sido-lhe imposta pelo empregador, e sim por suposta impressão que teve que isso pudesse acontecer. Tal fato não parece-me suficiente a aviltar a dignidade, tampouco a enodar a imagem do apelante, que, se muito, amargou mero dissabor que qualquer um pode ter.

Ante o exposto,
conheço
e
nego provimento
à apelação.

Majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, o qual permanecerá com a exigibilidade suspensa, por ser o apelante beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.